Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-46.2016.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001614-46.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARINE TREVISAN - ME - CNPJ: 06.188.085/0002-40 (APELADO), CARINE TREVISAN - CPF: 656.350.192-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001614-46.2016.8.11.0045

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
CARINE TREVISAN – ME

CARINE TREVISAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Carine Trevisan – ME
e
Carine Trevisan
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, no presente feito não haveria que se falar em prescrição, já que o despacho que ordena a citação, marco interruptivo do instituto, retroage à data da proposição da ação, logo, não teria escoado o prazo prescricional mencionado.

Desta maneira, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Desnecessária a intimação dos Recorridos para a apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Carine Trevisan – ME
e
Carine Trevisan
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente resume as razões recursais na alegação da inocorrência da prescrição da pretensão executória, eis que a interrupção da prescrição retroagiria à data da promoção da execução.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 62.419,03 (sessenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais três centavos)
, à título do não recolhimento do ICMS.

Verifica-se que,
in casu
, a data da constituição definitiva dos créditos se encontra esposada na própria Certidão de Dívida Ativa (ID nº 83293018), sendo que os marcos ocorreram em
31-8-2010
,
3-10-2010
,
31-10-2010
,
3-12-2010
e
29-12-2010
.

O despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
8-8-2016
(ID nº 83293019), pelo que, é certo que entre o mais recente e o ato de citação decorreu cerca de
6 (seis) anos
, logo, é certo que o instituto debatido se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

É indubitável, portanto, a ocorrência da prescrição no feito, a restar evidenciado o decurso do lustro prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021